Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA À HERANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão de herdeiro no polo passivo de cumprimento de sentença.

3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir os herdeiros no polo passivo do cumprimento de sentença após a extinção do inventário.

5. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A extinção do inventário por sentença elimina a figura jurídica do espólio, inexistindo sujeito processual intermediário entre credor e herdeiros.
7. A sentença de homologação do plano de partilha estabelece as quotas de cada herdeiro, independentemente do registro do formal de partilha.
8. A dívida objeto do cumprimento de sentença não foi partilhada, legitimando a responsabilização dos herdeiros até o limite das forças da herança.
9. A pendência de expedição do formal de partilha decorre exclusivamente da necessidade de quitação de tributos pelos herdeiros, não podendo essa circunstância impedir a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
10. A exclusão dos herdeiros do polo passivo deixaria ao arbítrio deles próprios a definição de quando responderiam pela dívida, sem garantia ao credor.

11. IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado: Recurso conhecido e desprovido.
13. Teses de julgamento:
14. Extinto o inventário por sentença, o espólio deixa de existir como sujeito de direito, legitimando a responsabilização direta dos herdeiros.
15. A responsabilidade dos herdeiros limita-se às forças da herança, inclusive quando a dívida não foi objeto de partilha.
16. A ausência de expedição do formal de partilha não impede a responsabilização dos herdeiros no cumprimento de sentença.